Tribunal: STF
Processo: AI 194323
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: 1. Sindicato: substituição processual: o art. 8º, III, da
Constituição Federal concede aos sindicatos ampla legitimidade ativa
 ad causam como substitutos processuais dos integrantes das
categorias que representam (RREE 193.503, 193.579, 208.983, 210.029,
 211.874, 23111, 214.668, Pl., 12.06.2006, red. p/o acórdão Ministro
 Joaquim Barbosa).
2. A não publicação do acórdão do precedente
plenário não impede o julgamento imediato das causas que versem o
mesmo tema (RISTF, art. 101). Precedentes.